Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747936-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE ANTUNES MADEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO PINE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciane Antunes Madeira contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 214227283) que, nos autos da ação de conhecimento interposta contra Banco do Brasil S.A. e outros, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante e determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais (ID 66040261), a parte agravante afirma estar em situação de superendividamento por ter dívidas que superam o montante de R$913.843,57 (novecentos e treze mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Alega ter renda líquida mensal de R$ 14.612,95 (quatorze mil seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e despesas com sua manutenção que superam R$ 18.220,00 (dezoito mil duzentos e vinte reais). Aduz que o Juiz Coordenador do 4o NUVIMEC reconheceu a sua situação de superendividamento. Faz menção ao artigo 104-A para afirmar a necessidade de que lhe seja dado tratamento mais protetivo. Alega que seu superendividamento decorreu de situações involuntárias, tais como divórcio, falecimento de seu pai e perda de função gratificada, razão pela qual não houve comportamento de má-fé na aquisição das dívidas. Aduz que as dívidas foram contraídas para manutenção de suas necessidades pessoais e familiares, não tendo havido intuito de enriquecimento ou ostentação. Argumenta que os juros e demais encargos acumulados acabaram elevando substancialmente o saldo devedor. Alega que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade com base no artigo 99, §5o, do CPC. Faz referência a entendimento jurisprudencial que acredita corroborar suas razões. Aduz que suas despesas mensais ultrapassam em R$3.607,71 (três mil seiscentos e sete reais e setenta e um centavos) os seus rendimentos totais, não sendo preservado sequer quantia referente ao seu mínimo existencial. Afirma ser necessário que a concessão do benefício seja avaliada à luz da sua condição de consumidora superendividada. Cita novamente julgados deste e. Tribunal de Justiça. Faz menção a documentos comprobatórios de suas despesas. Alega que a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública e o Decreto n. 11.567/2023 desconsideram as peculiaridades da situação financeira da parte agravante, motivo pelo qual não podem ser usados como parâmetros para concessão do benefício da gratuidade de justiça e das benesses da Lei do Superendividamento. Afirma que a lei do superendividamento não é reservada apenas aos casos de miserabilidade. Faz referência as ADPFs 1.005, 1.0006 e 1.097 do e. STF. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para se suspender a exigibilidade das dívidas da parte agravante até o julgamento final da ação de repactuação de dívidas ou, de modo subsidiário, a sua limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça à parte agravante. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada requerida. Preparo recursal não recolhido, pois pleiteada a gratuidade da justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. Nas razões recursais (ID 66040261), dentre outras questões, pleiteia a parte agravante o benefício da justiça gratuita. Inicialmente, anota-se que, na origem (ID origem 214227283), a parte agravante já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido (ID origem 214227283). Diante disso, necessário, preliminarmente, analisar-se o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela parte agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Da detida análise dos autos, é possível verificar que a parte agravante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade. O contracheque mais recente juntado pela parte pela agravante (ID 66040262) evidencia que esta exerce o cargo de auditora de atividades urbanas no Governo do Distrito Federal, percebendo renda bruta mensal de R$26.985,82 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e líquida de R$10.306,40 (dez mil trezentos e seis reais e quarenta centavos), montante que se revela incompatível como benesse pleiteada, destinada tão somente aos hipossuficientes. Registre-se que esse rendimento está muito além do patamar consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal para concessão do benefício em questão. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados, inclusive desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Verifica-se que o agravante é servidor público e possui renda mensal fixa bruta superior a 11 (onze) salários mínimos, consoante contracheque apresentado, e não há indicação de gastos extraordinários, condição hábil a afastar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Embora seja possível constatar que parte de seus proventos está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814325, 07387419620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUESITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 272, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No caso em deslinde observa-se que a apelante é servidora pública do Distrito Federal e recebe vencimentos mensais no valor bruto de R$ 7.083,56 (sete mil, oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 52062115) circunstância suficiente para afastar, no caso concreto, a configuração da alegada hipossuficiência econômica. 5. Ademais, em que pese o comprometido de parte da remuneração mensal da apelante com o pagamento de empréstimos consignados (Id. 52062117) que perfazem o montante total de R$ 484,33 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), não pode ser vislumbrada a alegada hipossuficiência financeira, pois os aludidos empréstimos foram contratados voluntariamente pela recorrente 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791376, 07109831820238070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 19/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMISSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 2. O agravante aufere rendimento bruto mensal de R$ 11.211,86, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. No ponto, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o Tribunal adota o critério objetivo da renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos (adotado pela Defensoria Pública), pelo qual é considerada a renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, sendo irrelevantes eventuais descontos de compromissos financeiros voluntariamente contraídos e averbados em folha de pagamento, tais como empréstimos consignados. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1778522, 07298464920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, não se observa a comprovação da vulnerabilidade econômica do apelante, o que justifica o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada. Saliente-se, ainda, com relação aos empréstimos que o recorrente possui, que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Sobre o assunto, colaciona-se julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão n. 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.